Tribunal: TJBA
Processo: 8001234-70.2025.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001234-70.2025.8.05.0265

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s): FERNANDO GRISI JUNIOR (OAB:BA19794-A), PAULO LAMARQUE DE SOUZA MENEZES registrado(a) civilmente como PAULO LAMARQUE DE SOUZA MENEZES DEFENSOR DATIVO (OAB:BA49226-A), FABRICIO REIS DE SOUZA (OAB:BA77569-A), FLORDILON PEREIRA SANTOS (OAB:BA62249-A)

APELADO: GILMARA SANTOS SOARES

Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS (OAB:BA69867-A)

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES POR MAIS DE TREZE ANOS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE DO ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. DIREITO AO FGTS, AO 13º SALÁRIO E ÀS FÉRIAS. APELO IMPROVIDO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO. A prescrição quinquenal das pretensões contra a Fazenda Pública é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Tratando-se de obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Ajuizada a ação em 13/06/2025, encontram-se prescritas as parcelas anteriores a 13/06/2020. A contratação temporária exige, para sua validade, previsão em lei local, tempo determinado e natureza transitória da necessidade. A manutenção do vínculo por mais de treze anos, com sucessivas renovações, demonstra o exercício de função permanente e essencial, configurando flagrante desvirtuamento do instituto previsto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e nulidade nos termos do seu § 2º.

Reconhecida a nulidade do vínculo, o Tema 916 da Repercussão Geral do STF (RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki) assegura ao contratado o direito ao FGTS relativo ao período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 7 - O Tema 551 da Repercussão Geral do STF (RE 1.066.677/MG, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes) reconhece o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações. No caso, o vínculo de mais de treze anos torna incontroverso o desvirtuamento. A prova documental produzida pela própria Administração — declaração de RH e fichas financeiras — comprova a prestação de serviços. Incumbe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, a prova do pagamento das verbas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, ante a ausência de liquidez do decisum, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.
Reforma, ex officio, do decisum,
tão somente para declarar a prescrição quinquenal

das pareclas anteriores a 13/06/2020, bem como para determinar que a definição da verba honorária advocatícia sucumbencial ocorra por ocasião da liquidação do julgado.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8001234-70.2025.8.05.0265,
em que figuram, como Apelante, o
MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA
e, como apelada,
GILMARA SANTOS SOARES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo ofertado, oportunidade na qual reforma
-se, ex officio, o decisum
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA